Tribunal: TJES
Processo: 5004134-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004134-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente, preso preventivamente após conversão de flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, caput, e 331, ambos do Código Penal. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e postulou a concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta, caracterizando constrangimento ilegal; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do crime e da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrados por relatos de flagrante, apreensão de objetos, e resistência à abordagem policial. O magistrado fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da reincidência específica do paciente em crimes patrimoniais, inclusive com descumprimento de medidas cautelares fixadas anteriormente, demonstrando risco concreto de reiteração delitiva. Constatou-se que, em curto intervalo de tempo, o paciente praticou três furtos em condições semelhantes, mesmo após ter sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, evidenciando sua ineficácia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva, sendo incabível a aplicação de medidas cautelares quando estas se revelam ineficazes para salvaguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 155,
caput
, e 331; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 319 e 315.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 837.379/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023.
STJ, AgRg no HC 777.703/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.03.2023, DJe 10.04.2023.
STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021.
STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004134-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DE LIMA FERREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Diego de Lima Ferreira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 7ª Vara Criminal de Vila Velha
, nos Autos nº
0000457-54.2025.8.08.0035.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no art. 155, c
aput,
e no art. 331, ambos do Código Penal, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, na medida em que a constrição teria se pautado na gravidade abstrata do delito e teria sido proferida com fundamentação genérica. Salienta, ademais, a possibilidade de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, postula pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
13098926
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que, no presente caso, se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, inciso

I, do Código de Processo Penal
, uma vez que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 155,
caput,
e no art. 331, ambos do Código Penal, sendo que a somatória das penas máximas dos referidos delitos é superior a 04 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria

e, ainda, de

perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o
fumus comissi delicti
,
o magistrado
a quo
sopesou o que segue:

“
Conforme consta no APFD, que uma guarnição da Policia Militar foi acionada por um transeunte, sendo informada a respeito de um indivíduo que estava furtando fios, fazendo uso de uma faca. Diante das informações fora feito patrulhamento na localidade, momento em que o autuado foi avistado com um rolo de fios na mão, tendo recebido imediata voz de abordagem que não foi acatada empreendendo em fuga. Ato seguinte, após ser alcançado, o autuado tentou se livrar do rolo de fios, porém sem sucesso. Em busca pessoal foi encontrado em sua cintura uma faca de serra, ferramenta utilizada para furtar os fios. O autuado visivelmente alterado, talvez pelo consumo de álcool e droga, desacatou os agentes, sendo necessário o uso proporcional e progressivo da força
”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de

resguardar a ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva.

Vejamos:

“[...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, entendo que a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, bem como que não se trata de conduta insignificante, em que pese o ínfimo valor da res furtiva, uma vez que o autuado é multirreincidente em crimes patrimoniais, demonstrando que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza [...]”.

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou os registros criminais em desfavor do paciente, que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, consta nos autos que o paciente já havia sido preso em flagrante, também pelo crime de furto, em
25 de novembro de 2024
(Autos nº 0002643-84.2024.8.08.0035), ocasião em que, registro, lhe foi concedida liberdade provisório mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Não fosse o bastante, o próprio impetrante juntou cópia dos Autos nº 0000312-95.2025.8.08.0035, em que o paciente foi preso em flagrante delito em
30 de janeiro de 2025
, também por crime patrimonial cometido em circunstâncias semelhantes ao ora analisado, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Não obstante as medidas cautelares diversas da prisão fixadas em duas oportunidades distintas, tem-se que, em menos de 15 (quinze) dias desde o seu último flagrante, o paciente voltou a delinquir, praticando o furto e o desacato apurados nos presentes autos (ocorridos em 14 de fevereiro de 2025), evidenciando que as medidas cautelares anteriormente fixadas não foram suficientes para o acautelamento da ordem pública.

Ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra idônea a decretação da segregação cautelar com base no risco concreto de reiteração delitiva. Vejamos:

[...]
2. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva por delito idêntico, sendo, assim, reincidente específico cuja pena foi cumprida ou extinta em 29/7/2020, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA FUTURA SERÁ MENOS GRAVOSA QUE O CÁRCERE. EXAME PRÓPRIO DA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE, ADEMAIS, É HIPÓTESE AUTÔNOMA DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANTIDA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. In casu, imputou-se o delito de furto majorado ao Agravante, que, além de ser duplamente reincidente em delitos patrimoniais, detém contra si diversas ações penais com denúncia recebida e ao menos três condenações provisórias, todas por furtos, que remontam a fatos recentes, praticados entre dezembro de 2019 e junho de 2021, a demonstrar possível escalada na prática de crimes contra o patrimônio. Tais condições pessoais, sobretudo em cotejo com a maior reprovabilidade da prática do delito no período noturno, obstaculizam, assim, o prematuro trancamento da ação penal. 4. A custódia cautelar decretada na origem tem base empírica, considerado o concreto risco de reiteração delitiva, ante os antecedentes criminais do Paciente, que é reincidente em delitos contra o patrimônio.
5. A alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, não justifica a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. 6. Embora a Defesa alegue que o crime em exame não se enquadraria na hipótese prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o Agravante está sendo processado pela prática de furto com a incidência da majorante do repouso noturno, que deve ser considerada para verificação da pena máxima cominada ao delito. Ainda que assim não fosse, o Agravante é duplamente reincidente, hipótese autônoma de cabimento da custódia cautelar, expressamente, prevista no art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 777.703/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 10/4/2023).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, no presente caso, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e reiteração delitiva denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, conforme se observa do id.
13175606
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 15 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)